Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO REPETITIVO. DISTINGUISHING.

1. O pronunciamento que julga a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestá-las, tem natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do inciso II do artigo 1015 do CPC.

2. É inequívoco o direito do devedor fiduciário na prestação de contas, para obtenção de informação adequada sobre o valor da venda extrajudicial do veículo apreendido e apresentação de planilha evolutiva do saldo contratual.

3. Aplicada a técnica da distinção (distinguishing) entre o caso ora em julgamento e o REsp no 98.626/SC mencionado nas razões recursais. Não há coincidência entre os fatos fundamentais ora discutidos e aqueles que servem de base à tese jurídica utilizada como razão de decidir (ratio decidendi) no precedente invocado.

4. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de exigir contas no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.